Tribunal: STF
Processo: ARE 1535395
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 40 , p. 4 ):



    “EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - PRELIMINAR APRESENTADA EM CONTRARRAZÕES - INTEMPESTIVIDADE DAS RAZÕES RECURSAIS - MERA IRREGULARIDADE - PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR DEFENSIVA - RESPOSTA À ACUSAÇÃO NÃO APRESENTADA - PEÇA INDISPENSÁVEL À VALIDADE DO PROCESSO - CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO - NULIDADE RECONHECIDA - RECURSO PROVIDO. REJEITAR A PRELIMINAR MINISTERIAL APRESENTADA EM CONTRARRAZOES E ACOLHER A PRELIMINAR DEFENSIVA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. 1. Interposto o recurso tempestivamente, a apresentação extemporânea das razões constitui mera irregularidade. 2. O prosseguimento do feito, sem a apresentação da resposta à acusação, peça indispensável à validade do processo, configura patente afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.”



    Os embargos de declaração foram providos para reconhecer a extinção da punibilidade relativamente ao crime previsto no artigo 38 da Lei 9.605/98 (eDOC 53).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, a parte aponta violação ao art. 5º, XL, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que o recorrente faz jus ao acordo de não persecução penal e que, justamente por não ter sido aplicada em seu favor norma penal nova que era mais benéfica, foi condenado.



    Nesse sentido, defende-se que o juízo deveria ter aberto vista “à defesa visando interesse na realização de ANPP, algo não observado, em situação que notoriamente violou as próprias regras adotadas pela Corte recorrida” (eDOC 73, p. 14). 



    A 3ª Vice-Presidência do TJMG inadmitiu o extraordinário ante a incidência das Súmulas 283 e 284 do STF (eDOC 81).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, verifico que as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, o que torna aplicável ao caso o enunciado da súmula 284 do STF.



    Com efeito, a parte recorrente limita-se a argumentar que, embora requerido ao juiz da causa a remessa dos autos ao MP para oferta de ANPP anteriormente ao recebimento da denúncia, o juízo de 1ª Grau deixou de enviar os autos ao Parquet para eventual oferta de acordo de não persecução penal. No entanto, o acórdão recorrido não tratou dessa questão, tendo reconhecido a nulidade do feito por ausência de resposta à acusação. É o que se depreende do seguinte trecho do voto condutor do acórdão: (eDOC 40, p. 9):



    “Em que pese o costumeiro acerto do magistrado, no caso em questão, entendo de forma diversa.



     Após a edição da Lei 11.719/08, a resposta à acusação, que anteriormente era considerada peça facultativa, tornou-se obrigatória, sendo certo que a sua não apresentação configura cerceamento de defesa.



     É cediço que o prosseguimento do feito, sem a apresentação da resposta à acusação, peça indispensável à validade do processo, configura nulidade absoluta por patente afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, já que é por meio de tal documento que o acusado "poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário", conforme prevê o art. 396-A do CPP.”



    Ademais, em relação ao acordo de não persecução penal, que poderia ensejar eventual concessão da ordem de habeas corpus de ofício, observo que o juízo da causa consignou que, em audiência de instrução e julgamento, o “Ministério Público manifestou pela impossibilidade da suspensão condicional do processo e Acordo de não persecução penal”. Assim é que, verificar o preenchimento ou não dos requisitos para o ANPP demandaria o exame da legislação infraconstitucional pertinente, de modo que a suposta ofensa à Constituição Federal, se existente, se daria de forma meramente reflexa. 



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. PROCESSO PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. REQUISITOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1379460-AgR, Rel. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 29-06-2022 - grifei)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente